Tribunal: TJSP
Processo: 1004519-57.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCOMUNICABILIDADE DE BEM COMBINADA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA – Escritura de compra e venda de imóvel – Tabelião de notas que equivocadamente formalizou o instrumento de compra e venda do bem colocando como compradores os autores/apelantes, casados sob o regime de comunhão parcial de bens – Imóvel, contudo, que foi comprado exclusivamente pela coautora, que se

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCOMUNICABILIDADE DE BEM COMBINADA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA – Escritura de compra e venda de imóvel – Tabelião de notas que equivocadamente formalizou o instrumento de compra e venda do bem colocando como compradores os autores/apelantes, casados sob o regime de comunhão parcial de bens – Imóvel, contudo, que foi comprado exclusivamente pela coautora, que se valeu do dinheiro obtido da venda de imóvel que recebeu de herança, sendo seu marido mero anuente – Corrigido o instrumento pelo Tabelião de Notas, o Registrador de Imóveis emitiu nota de devolução à Escritura de Retificação, alegando que esta somente se daria mediante decisão judicial a respeito – Sentença que indeferiu a petição inicial – Insurgência dos autores – Alegação de que a decisão nega a prestação jurisdicional que é a única capaz de sanar o equívoco – Descabimento – Cota-parte atribuída ao coautor que foi objeto de penhora e decreto de incomunicabilidade em ação diversa – Não é possível a correção da escritura para levantamento da penhora por via autônoma – Partes que deverão apresentar defesa no processo onde ocorreu a constrição, para então, caso esta seja levantada, ingressar com o pedido autônomo respectivo sem ônus impostos sobre o bem – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.